Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-58.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE RODOVIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO NO EMBARQUE. DESEMBARQUE EM LOCAL DIVERSO DO PACTUADO. ALEGADO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar os réus, em solidariedade, a pagar ao autor a título de danos morais a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.500,00, a título de danos morais. Afirmou que celebrou um contrato de transporte rodoviário com a 1a transportadora, em 06/11/2022, de Vianópolis/GO até Brasília/DF. Alegou que houve um atraso de 2h25min, sem qualquer justificativa razoável, resultando no embarque às 16h30 e por meio do ônibus da 2a requerida. Aduziu que o condutor do ônibus realizou diversas paradas não previstas, motivo pelo qual passou a fotografar tais paradas e, em razão de sua conduta, foi expulso do veículo, sendo deixado no Posto da Polícia Rodoviária de Valparaíso/GO, local sem parada de ônibus próxima. Sustentou ter caminhado por mais de uma hora, em região isolada e perigosa, com sua bagagem, até chegar à parada de ônibus mais próxima e conseguir transporte até sua residência. Ante os danos extrapatrimoniais suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52691419). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52691428).
4. Em suas razões recursais, as empresas de transporte terrestre requeridas sustentaram que o desembarque do passageiro em um posto da Polícia Rodoviária Federal foi em virtude de sua conduta inadequada durante a viagem, porquanto, estava embriagado, passou a importunar os demais passageiros e assediar mulheres, além de comportar-se de forma agressiva, chegando, inclusive, a tentar agredir o motorista. Defenderam que é autorizado a determinação do desembarque de passageiro em estado de embriaguez, conforme previsto no artigo 30, inciso II do Decreto 2521/1998, portanto, não houve falha na prestação de serviço. Alegaram que o relato do motorista, documento acostado aos autos, comprova todos os fatos narrados na peça de defesa. Afirmaram que o recorrido não fez prova mínima da suposta conduta ilícita das recorrentes, tampouco acerca dos alegados danos morais. Requereram o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial e, face do princípio da eventualidade, pugnaram pela redução da condenação a título de danos morais ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da incidência de dano moral indenizável e quanto ao valor fixado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Aplica-se, também, ao presente feito o disposto no artigo 737 do Código Civil que assim dispõe: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.
7. É incontroverso nos autos a ocorrência do atraso para o embarque, em 2h25min; paradas não programas, desembarque no Posto da Polícia Rodoviária Federal de Valparaíso, portanto, antes do destino final e contra a vontade do autor, posto que tais fatos não foram impugnados pelas recorrentes/requeridas. Nos termos do art. 373 do CPC "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".
8. A versão do ocorrido apresentada pela parte autora na inicial, aliada aos documentos juntados, mostra-se plausível, corroborando as suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Por outro lado, as recorrentes alegaram fato impeditivo da pretensão autoral, qual seja, suposta embriaguez e conduta inapropriada do autor. No entanto, acostaram aos autos apenas uma única prova, unilateralmente produzida e consistente no relato do motorista (ID 52690701), subordinado a uma das rés. Em que pese dispor de condições para rechaçar as alegações do autor e comprovar sua embriaguez, seja apresentando filmagens do dia dos fatos, caso possuíssem, ou arrolando testemunhas que pudessem corroborar ao relatado pelo motorista, não o fizeram. No mais, as fotos e o vídeo juntados pelo autor não apontam qualquer indício de embriaguez (IDs 52690687 - Pág. 2-13 e 52690689). Tratando-se de relação de consumo, cuja responsabilidade é objetiva, competia as fornecedoras a comprovação de que o recorrido se encontrava em estado de embriaguez, além de importunar os demais passageiros, o que justificaria a determinação de desembarque.
9. No que tange ao dano moral, o atraso no embarque de 2h25min, por si só, não é suficiente para caracterizá-lo. Entretanto, o desembarque noturno em local diverso do destino final, contra a vontade do consumidor, com a necessidade do deslocamento com sua bagagem até a parada de ônibus mais próxima, para então conseguir transporte até sua residência, gerou angústia que ultrapassou o mero aborrecimento e os limites da razoabilidade. Devida a reparação civil por danos à esfera extrapatrimonial do consumidor.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte das fornecedoras.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.